Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-28.2019.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000379-28.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS - CPF: 781.742.441-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. .

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA –– PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM SEDE DE AGRAVO – FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELO SUS – PARECER DO NAT QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES INSERTOS NA LISTA DO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDILIBILIDADE DO FÁRMACO E QUE OS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS NÃO SÃO EFICIENTES –REQUISITOS NAÃO PREENCHIDOS - TEMA 106, DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Havendo parecer do NAT que há outros medicamentos cobertos, de modo que para ter o pleito deferido para custeio do medicamento não coberto pelo SUS é imprescindível a comprovação de que os disponíveis não são eficientes ou são inservíveis no presente caso, prova esta que inexiste nos autos e que é dever da parte Agravante produzir.

Decisão monocrática mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravante MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS contra decisão desta relatora que indeferiu a liminar ante o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106, haja vista a não comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Alegou o agravante que a decisão merece reforma, porquanto
, n
ão há dúvida de que houve a devida prescrição médica para o caso específico e que não há falar em ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

Requereu o provimento do agravo interno para que a decisão atacada seja reformada, a fim de condecer efeito ativo ao recurso para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao Agravante, tudo na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, determinando-se o imediato fornecimento do medicamento ANTI-ANGIOGÊNICA (AFLIBERCEPT – EYLEA), nos moldes prescritos pelo médico e demais procedimentos que se fizerem necessários para assegurar o restabelecimento da plena saúde do autor em razão da patologia acima descrita, tudo de maneira imediata e sem futuras interrupções, ainda que seja necessária a contratação de fornecedores particulares e sem licitação, ressaltando que poderá haver continuidade ou adequação do tratamento, a critério médico.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Esclareço que o processo principal encontra-se pendente de julgamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo interno deve ser desprovido, porquanto não ha reparo a ser feito na decisão monocrática.

No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando seja determinado aos Agravados que forneçam o medicamento ANTI-ANGIOGÊNICA (AFLIBERCEPT – EYLEA), consistente em 18 (dezoito) aplicações no valor de R$ 19.800,00 (dezoito mil e oitocentos), conforme orçamento juntado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a concessão de efeito ativo pretendida deve ser indeferida, porquanto a despeito da gravidade do caso ante o risco de perda da visão, o que esta magistrada não discute, não restam comprovados os demais requisitos necessários para obrigar que os Agravados sejam compelidos a custear medicamento que não se comprovou ser o único disponível e eficiente para tanto, conforme passo a demonstrar.

Conforme exposto no parecer do NAT
o referido medicamento não é assegurado pelo SUS
, fato este, aliás, incontroverso, pois a parte Agravante chega a alegar contradição no parecer quando registra que o referido medicamento não é fornecido, porém alega que não houve regulação, conforme trecho do agravo de instrumento que cito:

Quanto ao NAT, no seu parecer, ora este menciona que não há cobertura ora menciona que não houve a apresentação de todos os documentos para a regulação, em evidente contradição

Fato é que se o próprio Município (Secretaria de Saúde que dá início as regulações) diz expressamente que não há cobertura no SUS, como exigir a “regulação” de um procedimento não coberto?

Ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, não há contradição no Parecer do NAT, pois este é claro ao registrar que o medicamento não é assegurado pelo SUS, conforme cito:

A medicação (Lucentis ou Eylia) não tem cobertura e/ou não tem recomendação de uso pelo SUS de acordo com a Legislação vigente.

Por outro lado, atesta que há outros tratamentos e medicamentos à disposição dos pacientes junto ao SUS, os quais são cobertos e não houve regulação quanto a eles, conforme trecho do parecer do NAT, que cito:

Quanto à assegurabilidade pelo SUS: Todos os procedimentos pleiteados são cobertos pela tabela SIGTAP/SUS e de agendamento via SISREGIII no Hospital Universitário Júlio Muller, medicação coberta por portarias SUS no momento.

Portanto, atestou o parecer que há outros procedimentos cobertos, de modo que para ter o pleito deferido para custeio do medicamento não coberto pelo SUS é imprescindível a comprovação de que os disponíveis não são eficientes ou são inservíveis no presente caso, prova esta que inexiste nos autos e que é dever da parte Agravante produzir.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do
Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por conseguinte, não havendo comprovação da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter integralmente a decisão recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020